Tribunal: CARF
Processo: 10835.722174/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.722174/2015-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-002.013 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FERRARI & PORTO - MEDICOS ASSOCIADOS S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10835.722164/2015-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio
Cansino
Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.722174/2015-52
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-002.013 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.722174/2015-52

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto integralmente o relatado no
Acórdão no 2002-002.005, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese: erro
de fato cometido por terceira pessoa; decadência e prescrição do crédito tributário; ausência de
intimação prévia e fiscalização orientadora; nulidade da exigência por ausência de descrição
minuciosa do enquadramento legal da exigência, prejudicando seu direito ao contraditório e à
ampla defesa; entrega espontânea da declaração (artigos 472, da IN RFB no 971, de 2009, e 138,
do Código Tributário Nacional), antes de qualquer procedimento fiscal e com recolhimento dos
valores devidos; existência de GFIPs sem movimento; violação ao princípio constitucional do
não confisco; benefícios do artigo 38-B da Lei Complementar no 123, de 2006.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-002.005, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende
integralmente aos preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do
Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do
Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo ao contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo
atribuída.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-002.013 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.722174/2015-52

Neste ponto, observo que a autuação consigna os prazos de entrega das
declarações e as datas de suas efetivas entregas, assim como a base de
cálculo da multa e o valor exigido.
Concluo que a autuação consigna todos os elementos necessários para
que o contribuinte apresentasse sua defesa, como o fez, sendo de se
rejeitar a preliminar arguida.
Quanto à alegação de decadência, impõe-se observar que nos casos de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo
para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n°
148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos
Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tomando-se o ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga
deveria ser apresentada até 05/02/2010, o lançamento só poderia ser
efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 06/02/2010.
Logo, inicia-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de
2011, encerrando-se em 31 de dezembro de 2015. Para o ano-calendário
2011, o prazo decadencial encerraria em 31 de dezembro de 2016.
Dessa feita, não procede a preliminar de decadência suscitada.
Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se
lembrar que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito
tributário. Não há que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP,
pois naquela data o crédito tributário (multa por atraso) não estava
constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à
contribuinte.
O prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data
da constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o
momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir do
devedor a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para
pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles
tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo
interposto pelo contribuinte, o que ainda não ocorreu nestes autos.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-002.013 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.722174/2015-52

declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está autorizada
como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente. Ressalto ainda que a responsabilidade por
infrações da legislação tributária é objetiva, não dependendo da intenção
do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do CTN.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função
do descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser
considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é
admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de
cunho pessoal. Também não assiste razão à recorrente ao pleitear a
exclusão multa pelo fato de ter efetuado os recolhimentos previdenciários
devidos. A autuação não aponta a falta ou insuficiência desse
recolhimento. Registro ainda que todas as declarações entregues apontam
a existência de fato gerador de contribuição.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago
a Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso
em tela, não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade
autuante dispunha dos elementos necessários à constituição do crédito
tributário devido. A prova da infração é a informação do prazo final para
entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, não contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum
momento há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. A
intimação que antecede a constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos
previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Acrescento que o artigo 55, da Lei no123, de 2006, trata de fiscalizações
trabalhistas, sanitárias, de segurança, de relações de consumo, entre
outras, não se aplicando ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, conforme explicitado em seu §4o.
No tocante à aplicação do artigo 38-B da Lei no 123, de 2006, registro
que o benefício poderia ser solicitado no caso de pagamento da exigência
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-002.013 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.722174/2015-52

no prazo de trinta dias da notificação, na forma do inciso II, do parágrafo
único, do artigo 38-B, ou seja, caso a opção fosse pelo pagamento da
exigência. Ao optar pela discussão da exigência na esfera administrativa,
os contribuintes enquadrados nas hipóteses ali previstas perdem o direito
a esse benefício.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a
vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação
das normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de
observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital